Tribunal: STF
Processo: ARE 1316235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Mandado de Segurança. Programa de Estímulo à Conformidade Tributária - 'Nos Conformes'. Pretensão do contribuinte de auto regularização de sua escrita fiscal e de recolhimento de tributos, sem incidência de penalidades, depois de iniciado procedimento fiscal. Impossibilidade. Ausência de suporte para a solução pretendida. Direito líquido e certo não caracterizado. Precedentes. Decisão denegatória da segurança mantida. Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em apreço, a empresa apelante fez prova de sua classificação 'A+' (fls. 60/61) que, segundo os critérios de conformidade tributária, representa o grau máximo da segmentação dos contribuintes do ICMS por perfil de risco (artigos 5º a 13 da LCE nº 1.320/2018).
    Ocorre que, em 21/08/2019, o representante da empresa foi cientificado do início de trabalhos fiscais, com o objetivo de aferir a regularidade do cumprimento das obrigações principais e acessórias (fl. 83). Em 28/08/2019, a empresa foi notificada para apresentação de livros, documentos e informações fiscais (fl. 84).
    Nesse contexto, o fato de ser detentora da classificação 'A+' não confere à empresa a prerrogativa de obter Análise Fiscal Prévia depois do início de procedimento de fiscalização. É nesse sentido que vem se firmando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito da matéria aqui tratada, conforme julgado que segue transcrito (grifos nossos): (...)"
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente